Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-67.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011115-67.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDALINA PIRES GUSTMANN - CPF: 881.598.179-91 (APELANTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
IDALINA PIRES GUSTMANN
.

APELADO:
BANCO CETELEM S/A
.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRATOS DISTINTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre as ações, considerando que os contratos
de empréstimos consignados em benefício previdenciário
discutidos são distintos em termos de número, valores e datas de início dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que para haver litispendência é necessário que duas ações possuam as mesmas partes, causas e pedidos, o que não ocorre no presente caso.

4. Os contratos
de empréstimos consignados em benefício previdenciário
discutidos são diferentes, com valores e datas de início dos descontos distintos, não configurando litispendência.

5. A sentença deve ser anulada para que o processo tenha regular processamento na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Não há litispendência quando as ações possuem contratos
de empréstimos consignados em benefício previdenciário são
distintos, com valores e datas de início dos descontos diferentes, devendo o processo ter regular processamento na instância de origem.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 485, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Apelação Cível 1043450-84.2023.8.11.0002, Relator(a): Des.(a) Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 15/10/2024; TJMT – Apelação Cível 1014297-83.2023.8.11.0041, Relator(a): Des.(a)
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

IDALINA PIRES GUSTMANN

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da
3
a Vara
da Comarca de
Primavera do Leste
, que, nos autos
d
a

Ação
de Procedimento Comum Cível
,

ajuizada
em desfavor

d
e

BANCO CETELEM S.A
,
julgo
u extinto o
processo
, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo
485, inciso V,
do Código de Processo Civil
, em razão da ocorrência de litispendência
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
que não há litispendência entre as ações por inexistir identidade entre os objetos das demandas.

Afirma que,
que se os objetos
dos processos são

distintos, o autor tem o direito de ter cada questão

analisada separadamente pelo Judiciário
, e que no caso em tela não houve nenhum julgamento de mérito referente ao contrato discutido na lide, portanto, não há que se falar em litispendência.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
253657236
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
IDALINA PIRES GUSTMANN
.

APELADO:
BANCO CETELEM S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

IDALINA PIRES GUSTMANN

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos
da
Ação
de Procedimento Comum Cível
,

ajuizada em desfavor

de

BANCO CETELEM S.A
,
julgo
u extinto o
processo
, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo
485, inciso V,
do Código de Processo Civil
, em razão da ocorrência de litispendência
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma

em suma, que não há litispendência entre as ações por inexistir identidade entre os objetos das demandas.
Afirma ainda que,
s
e os objetos dos processos são

distintos, o autor tem o direito de ter cada questão

analisada separadamente pelo Judiciário
, e que no caso em tela não houve nenhum julgamento de mérito referente ao contrato discutido na lide, portanto, não há que se falar em litispendência.

Diante dos
documentos juntados aos autos, verifica-se a hipossuficiência financeira
da Apelante
, de modo que defiro a gratuidade.

Pois bem.

Revisitando os autos tenho que
a tese recursal apresentada pela Apelante
mereça amparo.

Compulsando os autos, verifica-se da
inicial

que
a autora, ora apelante, questiona no presente feito, o contrato
de empréstimo consignado
no 354338257
-0
, com início dos descontos em
04/2022
,
no importe mensal de
R$
39,20, o qual alega não ter contratado.

Por sua
vez, o contrato
de empréstimo consignado
objeto dos autos
no 1011111-30.2024.8.11.0037
, que também tramita na
3a Vara da Comarca de Primavera do Leste,
é o contrato
de empréstimo consignado
de no
838578519/19
,
com

início de desconto em
08/2019
no valor de R$
286,15
,
em que a parte autora, ora apelante, afirma não reconhecer a referida contratação.

Ora, a jurisprudência estabelece que
para haja o reconhecimento da litispendência é necessário que d
uas ações possu
a
m as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema
,
fato que
não
ocorreu nos autos.

Nesse sentido
é a jurisprudência caseira:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CONTRATOS DIFERENTES. VALORES DIFERENTES. VENCIMENTOS DIFERENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.O fato
do
contrato ter sido excluído não exime a parte de discutir sua inexistência, considerando que houve descontos no benefício da parte autora, e se constatada a ilegalidade, deve ser devolvido, não havendo que se falar em litispendência, por se tratar de contratos diferentes.
Há litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são
ajuizadas
, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema
. Isso não ocorre nos autos. Sentença
anulada.(
N.U 1043450-84.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE – CONCEDIDO O BENEFÍCIO – SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DELITISPENDÊNCIA–
AÇÕES DIVERSAS –CONTRATOSDIFERENTES– COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DELITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Alitispendênciase caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15.

(N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Dessa forma,
não há que se falar em litispendência ou conexão, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos
de empréstimos consignados
distintos.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
.

Deixo de fixar honorários
diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025